Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724191-02.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO TEIXEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DIGIO SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a petição inicial da presente ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida pelo recorrente contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO DIGIO SA, considerando o Juízo de origem não terem sido juntados adequadamente os documentos necessários ao processamento da ação, e que não teria sido apresentada proposta de repactuação de dívida pelo apelante. Alega o apelante, em síntese, que ajuizou a presente ação de repactuação de dívidas, visando a aprovação de um plano de pagamento para os empréstimos bancários cujas parcelas de amortização consomem a integralidade de seu salário, violando seu o direito constitucional ao seu mínimo existencial. Defende que comprovou nos autos o comprometimento excessivo de sua renda, argumentando que está com 100% (cem por cento) da remuneração comprometida com os pagamentos devidos aos apelados, destacando que expos minuciosamente essas obrigações na petição inicial, além de ter instruído o pedido com proposta de plano de pagamento. Sustenta que a sentença não levou em consideração os documentos juntados e as razões expostas como causa de pedir, extinguindo o processo de modo equivocado, sem observar o devido processo legal, de acordo com o art. 104-A e seguintes do CDC. Tece extenso arrazoado jurídico sobre o procedimento instituído para a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sobre Cartilha do Superendividamento instituída pelo Conselho Nacional da Justiça (CNJ), e afirma que o indeferimento da petição inicial, impedindo a realização de audiência de conciliação e a apreciação do pedido de repactuação de dívidas, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, impedindo o recorrente de manter o mínimo existencial. Apresenta argumentos para sustentar a inconstitucionalidade de disposições contidas no Decreto Federal no 11.150/2022, que regula o procedimento e as inovações trazidas ao ordenamento jurídico pela Lei 14.181/2021, especialmente quanto à fixação do valor do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais), além de destacar que o diploma normativo é objeto de arguição de inconstitucionalidade perante o STF, no bojo das ADPF no 1.005 e no 1.006. Requer a concessão de justiça gratuita, argumentando que apesar de auferir renda bruta elevada, possui diversos descontos em folha de pagamento, além de estar com a renda comprometida com outros empréstimos bancários debitados em sua conta corrente, resultando na absorção integral de seus rendimentos. Destaca que as dívidas que pretende ver repactuadas somam a quantia de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), relacionada suas despesas pessoais e familiares, e reitera que se encontra com mais de 100% cem por cento de sua renda comprometida. Pugna, ainda, pela concessão de antecipação de tutela recursal, reiterando que as prestações dos empréstimos consignados e dos débitos em conta corrente que possui perante as instituições financeiras apeladas estão consumindo a totalidade de seus rendimentos, em razão da concessão indiscriminada de crédito. Quanto ao periculum in mora, defende que o comprometimento excessivo de sua renda compromete sua rena, reiterado alegação de violação ao mínimo existencial e requerendo suspensão imediata de todos os descontos realizados mensalmente em seu contracheque ou em conta corrente, pugnando, alternativamente, que os descontos sejam limitados à 30% de sua remuneração, abatidos apenas os descontos compulsórios. Com esses argumentos requer: “a) A concessão da gratuidade de justiça; b) Seja recebida a apelação, no seu duplo efeito, além de, liminarmente, seja concedida de tutela provisória para que seja limitado, à 35% (trinta e cinco por cento), os descontos efetuados em folha de pagamento do recorrente, incidentes sobre sua renda líquida; A) Ao final, seja confirmada ou concedida a tutela, bem como provida a apelação para cassar a r. sentença recorrida ante a patente violação ao procedimento especial do superendividamento, fundamentalmente quanto à ausência de designação de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) e à segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas (art. 104-B do CDC) e seja determinado o momento adequado para apresentação do plano de pagamento.” Dispensado incialmente o recolhimento do preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado no recurso. Contrarrazões apresentada pelos bancos recorridos no ID 70798198 e ID 70798200, pelo desprovimento do recurso de apelação. O pedido de gratuidade judiciária foi indeferido na decisão de ID 70861719. O apelante procedeu ao recolhimento do preparo recursal, como se verifica no ID 71171431. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento de preparo, conheço do apelo. Antes da análise do mérito da pretensão recursal, é necessário apreciar o pedido cautelar formulado pelo apelante em antecipação de tutela recursal, nos moldes do art. 932, II, do CPC. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. A pretensão liminar deduzida no apelo visa a suspensão ou a limitação de todos os descontos e cobranças efetuadas pelas instituições financeiras apeladas em face do apelante, ou a alternativamente à limitação dos descontos à 30% (trinta por cento) de sua remuneração, sob o argumento de não tem condições de manter o pagamento das dívidas, sem prejuízo da sua subsistência e da sua dignidade, por consumirem a integralidade de seus rendimentos. Cumpre consignar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação de valores em valor inferior à 30% (trinta por cento) da renda do mutuário, ou mesmo de outros percentuais autorizados por normas especificas. Cumpre consignar, ademais, que quanto às despesas pessoais e aos descontos mensais autorizados em conta corrente, não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial do devedor que já tem retida em sua folha de pagamento toda a margem consignável. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nessa perspectiva, o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível é pela possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometida substancialmente a renda do consumidor e se verificada probabilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. LIMITE. DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para se limitar descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente do agravante. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Abatidos os descontos compulsórios de seguridade social e imposto de renda, dos empréstimos consignados, e dos demais descontos em contracheque, o agravante aufere líquidos R$ 8.891,37, ou seja, cerca de seis salários mínimos. 4. Dos extratos bancários acostados, constata-se que, imediatamente após o crédito do salário, o banco retém parcelas que deixam o agravante com aproximadamente R$300,00 (trezentos reais), privando-o do mínimo existencial, o que indica excesso na conduta da instituição financeira. 5. O exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e permitir cenários em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização. 6. Afigura-se razoável limitar os descontos procedidos pela instituição financeira a 65% do salário líquido depositado na conta corrente do agravante, margem que, a um só tempo, permite o adimplemento considerável das dívidas contraídas, mesmo que em lapso de tempo superior, e garante o mínimo existencial do recorrente e sua família, ensejando a adequada convivência dos direitos em conflito. 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1967284, 0738835-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITE LEGAL. INAPLICABILIDADE. TEMA N. 1.085/STJ. LEI 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento do REsp 1.683.973/SP – Tema 1.085, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 2. Além disso, o artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabelece o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor. 3. O limite legal incide somente em relação aos contratos de empréstimos consignados, não se aplicando aos demais empréstimos, com descontos em conta corrente, porquanto contratados de forma livre, em observância à autonomia da vontade e aos demais princípios gerais do contrato. Outrossim, em caso de superendividamento, pode o consumidor se valer da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/21, com a finalidade de renegociar os seus débitos junto aos credores e elaborar um plano de pagamento que lhe possibilite quitar suas dívidas e preservar o seu mínimo existencial 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1906790, 0716831-76.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) No hipótese dos autos, contudo, se não se verifica a probabilidade do direito à suspensão ou à redução liminar das prestações devidas pelo apelante, ainda que se considere o entendimento adotado por esta Sexta Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, pois está sendo observado o limite da margem consignável e não restou suficientemente demonstrado o comprometimento de renda passível de afetar o direito ao mínimo existencial pelo recorrente. Apura-se que o apelante é servidor público do Distrito Federal, sendo que pelos últimos contracheques juntados aos autos, possui renda bruta superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), e que, mesmo diante de excessivo comprometimento de renda com empréstimos consignados, lhe resta renda líquida mensal média de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (ID 70798181 e seguintes). As prestações consignadas em sua folha de pagamento respeitam os limites da margem consignável, e apesar de os extratos bancários de ID 70798182, constata-se que os débitos mais expressivos são referentes a faturas de cartão de crédito, em valores que superam a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que é passível de demonstrar condições elevadas de consumo. Não foram juntadas as faturas do cartão de crédito, e as informações constantes dos extratos bancários e da fatura de cartão de crédito não se coadunam com a alegação de o recorrente que vive sem o mínimo existencial, pois demonstra gastos próprios de seu padrão econômico e de renda, devendo ser observado que as informações colacionadas aos autos dão conta de que o apelante mantém os filhos em escola particular, e que possui empresas registradas em seu nome, que realizou a venda de imóvel de valor elevado no mesmo período em data recente, sendo proprietário de veículo automotor até então avaliado na declaração e imposto de renda em R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais (ID 70798183). Assim, não se verifica demonstrada a alegada violação ao mínimo substancial, ainda que possa se mensurar a existência de superendividamento, passível de justificar, em tese, o aviamento da ação de repactuação de dívidas. Some-se a isso que não há óbice que o próprio apelante obtenha a suspensão de débitos compulsórios em sua conta corrente, até que advenha possível repactuação de dívidas. Trata-se de providência que independe de intervenção do Poder Judiciário, bastando que revogue a autorização concedida à instituição financeira, nos moldes do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recursos Repetitivos no 1.085, segundo o qual “...são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” Assim, o que se apura da instrução processual, ao menos nessa análise prefacial, é que apesar dos empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente evidenciarem situação de superendividamento passível de justificar, em tesse, o pedido de repactuação deduzido nos autos, não revelam risco à subsistência, notadamente considerando a relevante remuneração líquida auferida pelo apelante e a constatação de padrão de consumo inconsistente com a alegação de violação ao mínimo existencial. Coadunando com esses argumentos, confira-se exemplificativo precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTRACHEQUE. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. 2. A limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados dos servidores do Distrito Federal deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. No caso, não há ilegalidade nas consignações efetuadas no contracheque da autora, porque estão de acordo com os limites previstos em lei. 4. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 6. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 8. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. 9. Na hipótese, embora a autora tenha demonstrado certo grau de endividamento, não ficou demonstrado que os descontos efetuados em sua conta corrente ensejam a privação do mínimo existencial. O acervo probatório indica que, apesar dos empréstimos contraídos, a autora consegue manter um bom padrão de vida: seus três filhos estão matriculados em escola particular e as mensalidades estão em dia, as parcelas referentes ao financiamento imobiliário do apartamento no qual reside também estão em dia. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1928283, 0719508-79.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) Dessa forma, no caso concreto, não verifico a probabilidade do direito de o apelante obter a suspensão ou a redução liminar dos descontos das parcelas de amortização assumidas perante os bancos apelados, considerando os elementos de prova apurados nesse exame perfunctório. Assim, abstraída qualquer cognição exauriente acerca do mérito do recurso e apelação, que será devidamente tratado no oportuno julgamento pelo órgão colegiado, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito cautelar vindicado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de apelação. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator